Tribunal: TJES
Processo: 5000256-76.2021.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-76.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO LOPES DA SILVA
RECORRIDO: ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ART. 54 DO DECRETO Nº 2.044/1908. IRREGULARIDADE FORMAL QUE DESCARACTERIZA O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e, de ofício, reconhecer a incompetência do juízo, julgando extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000256-76.2021.8.08.0015
RECORRENTE: MAURO LOPES DA SILVA
RECORRIDO: ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ART. 54 DO DECRETO Nº 2.044/1908. IRREGULARIDADE FORMAL QUE DESCARACTERIZA O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo recorrente, fundada em nota promissória no valor de R$30.000,00, apresentada como prova da obrigação supostamente assumida pelo recorrido em razão de negócios jurídicos entre as partes.

2. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer que a cártula não preenche os requisitos essenciais previstos no art. 54 do Decreto nº 2.044/1908, em especial a ausência de indicação do beneficiário. Entendeu, ainda, que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar a origem e a existência da dívida, sendo o extrato bancário acostado aos autos insuficiente para vincular a transferência de valores ao débito discutido.

3. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, defendendo a validade da nota promissória mesmo sem a indicação do beneficiário, sob o argumento de que se trata de título à ordem, transmissível por endosso (art. 889 do Código Civil). Sustentou que a transferência bancária juntada aos autos comprova o repasse de R$30.000,00 ao recorrido, o que, somado à nota promissória, seria suficiente para embasar a cobrança. Alegou, ainda, que incumbia ao recorrido comprovar a inexistência da dívida, pleiteando a inversão do ônus da prova. Requereu, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada procedente a cobrança, condenando-se o recorrido ao pagamento do valor de R$30.000,00, acrescido de juros legais e correção monetária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir: (i) se a nota promissória desacompanhada da indicação do beneficiário mantém validade como documento apto a ensejar a cobrança; (ii) se diante das provas dos autos restou comprovada a existência da dívida do Requerido perante o Requerente; (iii) se a alegação de falsidade da assinatura da nota promissória enseja a incompetência do juizado especial cível.

RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia dos autos consiste em verificar a validade da nota promissória apresentada pelo autor como fundamento da ação de cobrança, bem como a suficiência dos documentos para comprovar a existência da dívida.

6. O título apresentado carece de requisito essencial previsto no art. 54, III, do Decreto nº 2.044/1908, uma vez que não contém a indicação do beneficiário. Essa ausência retira sua qualidade de título executivo extrajudicial, embora não invalide o documento como meio de prova da relação obrigacional subjacente.

7. Ademais, o requerido impugnou a autenticidade da assinatura aposta na promissória, negando sua autoria. Tal circunstância gera controvérsia que somente poderia ser solucionada mediante
perícia grafotécnica
destinada a aferir a veracidade da assinatura.

8. Ocorre que o microssistema dos Juizados Especiais não comporta a produção de prova técnica dessa natureza, em razão do critério da menor complexidade (art. 3º, caput e §1º, da Lei nº 9.099/95). Assim, ainda que o documento pudesse servir como início de prova da dívida alegada, a necessidade de exame grafotécnico torna inviável o prosseguimento da ação nesse rito.

9. Nesse sentido, aplica-se ao caso o entendimento firmado pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que enfrentou situação análoga envolvendo nota promissória e necessidade de perícia grafotécnica:

“EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. (1). TESE AUTORAL. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL PUGNA-SE PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO REQUERENTE. (2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (3) RECURSO ZERO CAR AUTO PEÇAS E AUTO CENTER LTDA - ME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA CONDENADA A RECORRIDA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. (4). AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. (5) MÉRITO RECURSAL. O RECORRENTE ALEGOU TER PRESTADO SERVIÇO DE REPARO NO CARRO DA RECORRIDA E QUE ESTA NÃO REALIZOU O PAGAMENTO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE O CASO EM QUESTÃO DEMANDA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA EXAMINAR A LEGITIMIDADE E TITULARIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA NOTA PROMISSÓRIA DE ID 7606722. A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS RESIDE NO FATO DE SE EXAMINAR A VERACIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A PERÍCIA TÉCNICA. POR TAL RAZÃO, CONSOANTE AO ENUNCIADO DO FONAJE Nº 54, MOSTRA-SE INADEQUADO O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POR ISSO, SUSCITO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. NO QUE TANGE AO EXAME DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DEIXO DE ANALISÁ-LA EM RAZÃO DO ANTERIOR EXAME DE COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. (6) SEM CUSTAS FINAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.” (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000052-37.2020.8.08.0057, Relator.: FELIPE LEITAO GOMES, Turma Recursal - 5ª Turma - 08/05/2024).

10. Assim, impõe-se reconhecer de ofício a
incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, DE OFÍCIO,
RECONHEÇO
A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA,
JULGO EXTINTO
O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 51, II DA LEI N° 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do acolhimento da preliminar de incompetência.

Tese de julgamento:

1.É inviável a tramitação de ação de cobrança fundada em nota promissória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis quando houver impugnação da assinatura, porquanto a necessidade de realização de perícia grafotécnica caracteriza causa de maior complexidade, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 3º, caput e §1º, e artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000052-37.2020.8.08.0057, Relator.: FELIPE LEITAO GOMES, Turma Recursal - 5ª Turma - 08/05/2024.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)